Tribunal: TJBA
Processo: 0000131-35.2011.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000131-35.2011.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, ELIAS SEBASTIAO VENANCIO, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: BANCO PINE S/A

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA PINHO E ALBUQUERQUE PARENTE, SAMUEL DE PAULA SANTANA, DELSON PETRONI JUNIOR, ANTONIO MARCELLO VON USLAR PETRONI, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO DE EXPRESSA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO EX-GESTOR. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Araci contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada pelo Banco Pine S/A.

2. Pedido principal: condenação do Município ao pagamento de valores descontados em folha de servidores e não repassados ao banco, acrescidos das parcelas vencidas no curso da ação, correção monetária, juros e honorários advocatícios.

3. A sentença rejeitou a denunciação da lide ao ex-gestor municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) existência de prova individualizada do crédito; (ii) necessidade de liquidação prévia da obrigação; (iii) possibilidade de denunciação da lide ao ex-gestor municipal; (iv) observância dos critérios legais para condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A parte autora apresentou documentos detalhando valores descontados, nomes, matrículas e períodos, além de contrato que atribui ao Município a obrigação de repasse.

6. O Município não negou o convênio nem os descontos, mas não comprovou o repasse dos valores.

7. O ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo é do réu (CPC, art. 373, II).

8. Havendo desconto em folha, o ente público deve repassar os valores à instituição financeira, sob pena de enriquecimento ilícito e violação da boa-fé objetiva.

9. A obrigação é ilíquida e será apurada em fase de liquidação, conforme art. 509, do CPC.

10. Não há afronta aos princípios da legalidade, economicidade ou transparência, pois a liquidação permitirá apuração detalhada do quantum debeatur.

11. A denunciação da lide ao ex-gestor é incabível, conforme art. 37, §6º, da CF/1988 e precedentes do STJ e TJ-BA, devendo eventual responsabilização ser buscada em ação regressiva própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) O Município é responsável pelo repasse dos valores descontados em folha de servidores a instituição financeira, sendo incabível a denunciação da lide ao ex-gestor; b) A obrigação é ilíquida e será apurada em fase de liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
APELAÇÃO CÍVEL nº 0000131-35.2011.8.05.0014
, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE ARACI
e, como parte recorrida,
BANCO PINE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _______________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça